Tribunal: TJES
Processo: 5026766-95.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026766-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NERIAS CELESTINO MEIRELES
RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5026766-95.2023.8.08.0035

Recorrente: NERIAS CELESTINO MEIRELES

Recorrido: BRITISH AIRWAYS PLC

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por
NERIAS CELESTINO MEIRELES
em face de
BRITISH AIRWAYS PLC
.

Narra a parte autora, ora recorrente, que realizou uma viagem de avião no dia 03/08/2023 e ao chegar ao seu destino (Roma-Itália) teve sua única mala extraviada, assim requer indenização de danos materiais e morais.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos e

CONDENO a parte Ré,

a pagar à parte Autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 4.519,12 ( quatro mil, quinhentos e dezenove reais e doze centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os demais pedidos.”

Em sede recursal, a parte autora, requer que seja reformada a sentença proferida pelo juízo monocrático, dando procedência ao pedido de danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada.

Cito teor da sentença: “
Em relação, ao pedido da parte Autora, no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, NÃO RESTOU DEMONSTRADO - NOS AUTOS - violação a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais (violações a dignidade da pessoa humana da parte, artigo 1º, III c/c artigo 5º, V, X, da CRFB/88). Indenizar meros aborrecimentos do cotidiano, por perda de tempo, que podem se dar em decorrência de trânsito intenso, reanálise de contratos de telefonia, cobrança ou cancelamento indevido de cartão de crédito, espera em consultórios médicos, odontológicos e serviços de toda ordem, sejam públicos ou privados, tem o potencial de banalizar o que se entende por dano moral, cuja valoração não pode ser genérica nem dissociada da situação concreta, sob pena de ensejar uma lesão abstrata, e, por outro lado, tarifação, que é vedada nos termos da Súmula n. 281/STJ. No mesmo sentido, que danos morais, configuram violação a direitos da personalidade (demonstrar qual é de fato o prejuízo que está sofrendo), encontra-se INFORMATIVO n.º 809 do EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.”

Com efeito, com a devida vênia ao ínclito Magistrado, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois houve uma falha na prestação de serviço, sendo que a consumidora estava em uma situação chegando ao um Pais, com outra língua e sem seus pertencem mínimos para gozar de sua viagem.

Ademais
, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Vejamos nossa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032907-31.2013.8.08.0048 APELANTE: VRG LINHAS AÉREAS S.A. GOL LINHAS AÉREAS APELADA: STEFANNIA TEODORO MOREIRA e CATHERINE MARIA TEODORO SANTOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO EXTRAVIO DE BAGAGEM COMPANHIA AÉREA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de transporte aéreo firmado entre apelante e apelada consiste em nítida relação de consumo, submetida aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. 2. Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa , ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio. 3. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando o e. TJES em casos semelhantes, não ensejando qualquer reparo. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 23 de julho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00329073120138080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. 1. A empresa aérea responde pela indenização de danos materiais e morais experimentados objetivamente pelos passageiros decorrente do extravio de sua bagagem. 2. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso concreto, em face da razoável quantia, fixada por esta Corte Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 261339 RS 2012/0248040-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015)

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A empresa aérea, ora requerida, violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente os deveres de informação, lealdade, confiança, probidade e cooperação anexos a todas as relações jurídicas.

Segundo o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”. Outrossim, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a Requerida a adotar conduta mais diligente no transporte das bagagens de seus passageiros, evitando que situações similares se repitam.

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)